Tribunal: TJDFT
Processo: 0743073-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido na ação monitória fundada em instrumento particular de confissão de dívida e rejeitou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.

II. Questão em discussão.

2. O objeto da controvérsia recursal é se estão presentes os requisitos da desconsideração da personalidade da jurídica e consequentemente a condenação dos sócios da empresa no pagamento da dívida representada no termo de confissão de dívida, o qual foi convertido em título judicial

III. Razões de decidir.

3. O Superior Tribunal de Justiça entendeu pela aplicação da Lei no. 8.078/90 nas relações jurídicas que envolvem investimentos financeiros pelo investidor ocasional ou incipiente. Nesse sentido: REsp 1349845/DF e REsp 1785802/SP.

4.No caso, é irrefutável tal qualidade da investidora, tanto que transferiu o recurso para conta pessoal do sócio da empresa, a qual se encarregaria de efetuar a aplicação do numerário e efetuar apenas o pagamento dos dividendos ou até a devolução do numerário quando requerido.

5.Consequentemente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor atrai a aplicação do art. 28, que adotou a Teoria Menor para a Desconsideração da Pessoa Jurídica, de modo que basta a existência de obstáculo patrimonial para a justa e integral dos danos suportados pelo consumidor para se permitir o direcionamento da reparação contra o patrimônio dos sócios.

6.Mas ainda que assim não se entendesse, a requerente demonstrou igualmente a presença dos requisitos da Teoria Maior, ou seja, a confusão patrimonial.

IV. Dispositivo e Tese.

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela aplicação da Lei no. 8.078/90 nas relações jurídicas que envolvem investimentos financeiros pelo investidor ocasional ou incipiente. Nesse sentido: REsp 1349845/DF e REsp 1785802/SP. E no caso, restou demonstrado os requisitos da teoria menor e maior para a desconsideração da pessoa jurídica”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 134, §2o, CC, art. 50, §§ 1o e 2o.